Tribunal: TJDFT
Processo: 0724429-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724429-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: LUIZ SEVERINO DO NASCIMENTO AGRAVADO: PATRICIA MARIA LUCENA NASCIMENTO, RAIANE DAIANA LUCENA DO NASCIMENTO, PRISCILA SILVA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ROSINEIDA DA SILVA, PATRICIA MARIA LUCENA NASCIMENTO DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC 932 III), tendo em vista que, nos autos originários, o Distrito Federal informou a quitação integral do parcelamento administrativo e dos demais débitos tributários pendentes (ID 203346311). Comunique-se ao Juízo a quo. Após, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator